Tribunal: TJSP
Processo: 2237537-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia. Manutenção. Seguro-garantia não homologado judicialmente, sem efeito automático para afastar bloqueio. Ausência de ilegalidade na decisão agravada. Agravo não provido.